Tribunal: TJBA
Processo: 8000268-47.2015.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000268-47.2015.8.05.0172 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCIANA HASTENREITER MENDES ROCHA e outros (3) Advogado(s): KLEBER MATOS BRITO, PAULO AMERICO BARRETO DA FONSECA, VIRGINIA PASSOS RAMOS, CAMILA CARDOSO CAMPOS, LUCIANA FRANCESCA PEREIRA APELADO: ALEXANDRE SANTOS DE MATOS e outros (3) Advogado(s): LUCIANA FRANCESCA PEREIRA, CAMILA CARDOSO CAMPOS, KLEBER MATOS BRITO, PAULO AMERICO BARRETO DA FONSECA, VIRGINIA PASSOS RAMOS DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE VEÍCULO SOB A GUARDA DO RÉU. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DO POLO PASSIVO. JULGAMENTO CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação de reparação por danos materiais e morais proposta em razão de furto de veículo que se encontrava sob a guarda do réu. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e excluindo os sócios pessoas físicas do polo passivo. Em grau recursal, o autor pleiteia a inclusão dos danos emergentes no valor de R$ 19.500,00, o reconhecimento de lucros cessantes, a manutenção dos sócios no polo passivo e a majoração da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão da sentença quanto ao pedido de indenização por danos emergentes; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento de lucros cessantes; (iii) determinar a legitimidade passiva dos sócios da microempresa; (iv) verificar se houve dano moral; e (v) avaliar se é possível majorar/reduzir a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exclusão dos sócios pessoas físicas do polo passivo é juridicamente correta, pois a microempresa possui personalidade jurídica autônoma e não houve nos autos demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial que autorizasse a desconsideração da personalidade jurídica, conforme o art. 50 do Código Civil. 4. O pedido de indenização por danos emergentes foi expressamente formulado na inicial e não foi analisado de modo específico pela sentença, configurando julgamento citra petita. Com base no art. 1.013, § 3º, III, do CPC, cabe ao Tribunal apreciar diretamente o pedido, por estarem presentes os pressupostos da teoria da causa madura. 5. Comprovado o furto do veículo, o qual estava sob a guarda do réu, e inexistindo controvérsia quanto à titularidade e valor de mercado do bem, é devida a indenização por danos emergentes, com base no princípio da responsabilidade objetiva por guarda inadequada de bem alheio. 6. O pedido de indenização por lucros cessantes foi corretamente julgado improcedente em virtude da ausência de provas efetivas da perda de receitas. 7. A documentação apresentada pelo autor apresenta inconsistências e não comprova de forma inequívoca a existência e a regularidade da atividade econômica alegada. 8. De acordo com a orientação sumulada no Superior Tribunal de Justiça, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. 9. A condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 é compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do furto e a responsabilidade do réu. O montante fixado é adequado para compensar o abalo sofrido e desestimular condutas similares, não havendo motivo para sua majoração. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação do autor parcialmente provida. Apelo do réu desprovido. Teses de julgamento: 1. A exclusão dos sócios do polo passivo é válida na ausência de elementos que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica. 2. A omissão de análise de pedido autônomo configura julgamento citra petita e autoriza o Tribunal a suprir a omissão com base na teoria da causa madura. 3. É devida a indenização por danos emergentes quando demonstrado o furto de bem sob guarda do réu e comprovado seu valor. 4. Não se admite indenização por lucros cessantes na ausência de prova inequívoca do prejuízo. 5. A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano pelo furto de veículo ocorrido em seu estacionamento. 6. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme as peculiaridades do caso concreto. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000268-47.2015.8.05.0172, de Mucuri, em que figuram, como apelantes e apelados simultâneos, Alexandre Santos de Matos e Ricardo Rocha da Silva - ME, Ricardo Rocha da Silva e Luciana Hastenreiter Mendes Rocha. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em dar provimento parcial ao apelo do autor e negar provimento à apelação do réu. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça